Tribunal: STJ
Processo: 0397958-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043159 - SE(2025/0397958-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MILENA DE JESUS DAMACENA
ADVOGADO
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM
HABEAS CORPUS.
MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
impetrado como sucedâneo de recurso próprio.
corpus
2. A decisão agravada fundamentou-se na inadmissibilidade do habeas
como substitutivo do recurso processualmente previsto e na ausência de
corpus
ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem de ofício.
3. O agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos
fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ, que
inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
. Agravo regimental não provido.
4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56532017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 0696e71e-1ec7-48bf-a86d-9c0950896a01

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043159 - SE(2025/0397958-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MILENA DE JESUS DAMACENA
ADVOGADO
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM
HABEAS CORPUS.
MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
impetrado como sucedâneo de recurso próprio.
corpus
2. A decisão agravada fundamentou-se na inadmissibilidade do habeas
como substitutivo do recurso processualmente previsto e na ausência de
corpus
ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem de ofício.
3. O agravante não apresentou impugnação específica e concreta aos
fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ, que
inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
. Agravo regimental não provido.
4
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ VICTOR SILVA DA COSTA
contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa não se insurgiu quanto ao não conhecimento do
, mas tão somente contra a conclusão de que não há ilegalidade manifesta, uma vez que a
writ
decisão impugnada está em conformidade com o entendimento consolidado e os critérios
usualmente adotados por esta Corte Especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada para conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursão não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos
apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum equívoco na decisão recorrida.
No mais, tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182 do STJ: “É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
.
agravada”
Documento eletrônico VDA56266044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: 677cd37e-3324-446c-8898-e4b9713ffda0

A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada (fls. 127-
habeas corpus
130):
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a
recurso próprio.
A teor do disposto no
II, a, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto
no
III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso
art. 105,
em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando
constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos
termos do
§2o, do CPP, o que ora passa-se a examinar.
art. 654,
O impetrante argumenta que a atuação policial foi ilegal, pois o ingresso no
domicílio ocorreu exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a realização
de diligências prévias aptas a confirmar a veracidade da notícia ou a indicar situação
concreta de flagrância. Por essa razão, também estaria contaminada a busca pessoal,
realizada em seguida.
Segundo o que expõe, os agentes ingressaram na residência com o objetivo de
confirmar a denúncia e, apenas após a invasão, localizaram entorpecentes,
circunstância que evidencia a inexistência de justa causa anterior ao ingresso.
Indica que a busca pessoal realizada posteriormente na delegacia decorreu
diretamente da violação domiciliar, configurando prova derivada. Concluiu pela
ilicitude desses elementos e, por consequência, a absolvição da paciente diante da
inexistência de prova adequada.
A tese defensiva não se sustenta. A atuação policial foi motivada por
informações sobre tráfico envolvendo a paciente e seu companheiro. Ao chegar no
local conhecido pela atividade criminosa, a equipe organizou um cerco.
O companheiro da paciente, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu
fuga, tendo ocorrido confronto no quintal com os agentes civis, o que evidenciou
situação de flagrância e justificou o ingresso no domicílio.
A dinâmica fática demonstrou acompanhamento tático até a residência, seguida
da tentativa de evasão do investigado. A busca pessoal ocorrida na delegacia foi
motivada pelas mesmas razões da busca domiciliar, evidenciando continuidade do
flagrante, uma vez que encontraram entorpecentes na residência.
Conforme se depreende, os trechos transcritos a seguir expõem que não houve
ingresso fundado exclusivamente em denúncia anônima, tampouco ilicitude das
provas ou derivação espúria da busca pessoal (fls. 33-72):
[...] A casuística posta demonstra que os policiais, após informação de
tráfico atribuída à denunciada e ao companheiro Thieres Brito da Silva
na área conhecida como “Inferninho”, houve operação conjunta PC/PM.
A casa foi cercada; ao tentar fugir, Thieres teria se envolvido em
confronto no quintal, foi ferido e faleceu após socorro.
[...] No caso concreto, vale transcrição, por oportuno, do trecho dos
depoimentos dos policiais, conforme transcrito na sentença:
A testemunha MAIHON SANTOS JESUS, policial militar, contou que
participou da diligência; que estava em apoio à polícia civil; que os militares
foram pela frente da casa, enquanto os civis pelo fundo; que ao entrar já tinha
ouvido o disparo; que o Sr. Thieres estava saindo pelos fundos; que ele
tinha entrado em confronto com os policiais civis;
[...] A testemunha LOUIS BERNARD TRANQUILLIN FILHO, policial
civil, contou que a ré e Thieres tinham recebido uma certa quantia de
drogas; que se dirigiram até o local e fizeram um cerco na residência;
que entrada no recinto pelo fundo, pois pela frente não dava; que Thieres
foi tentar sair pelo fundo; que houve um confronto com Thieres;
[...] Da análise das provas constantes nos autos, em especial os
depoimentos dos policiais acima transcritos, observa-se que os agentes
públicos tiveram que fazer o acompanhamento tático até o imóvel, eis que
o companheiro da ré, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga
, onde foram encontrados
para a residência, o que motivou a entrada
entorpecentes em uma bolsa feminina. Na delegacia, em busca pessoal da ré,
foram encontradas mais drogas. Desse modo, resta claro que o flagrante fora
Documento eletrônico VDA56266044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: 677cd37e-3324-446c-8898-e4b9713ffda0

realizado de forma adequada, não havendo que se falar em ilegalidade na
abordagem realizada.
Apesar do parecer do Ministério Público Federal em sentido diverso, constata-se
que as ações foram desencadeadas em contexto de flagrância e a apreensão do
material ilícito ocorreu de forma regular, afastando a pretensão absolutória por
ausência de prova adequada.
Constata-se que o entendimento adotado pelo acórdão local está em consonância
com o raciocínio usualmente empregado na Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, para aferir a presença ou não de fundada suspeita para buscas domiciliar e
pessoal.
[...]
Embora o parecer ministerial se manifeste em sentido diverso, verifica-se que o
Tribunal de origem apresentou fundamentação suficiente quanto à licitude das
provas, ao destacar a sequência lógica das diligências e a dinâmica da atuação
policial, em conformidade com o entendimento consolidado e os critérios
usualmente adotados por esta Corte Superior.
A relação jurídico-processual pauta-se pela dialeticidade, cabendo à parte insatisfeita
com o provimento jurisdicional impugnado demonstrar seu desacerto, sob pena de não
conhecimento do recurso. Infirmar os fundamentos da decisão que se pretende reformar é
condição necessária de admissibilidade conforme demonstram inúmeros precedentes desta Corte
Superior.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU
REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVISÃO
DA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os
fundamentos da decisão agravada que indeferiu liminarmente o habeas corpus, deve
ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo
a qual "é inviável o Agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada".
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.047.061/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o
entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
e AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
27/8/2024
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de
maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.030.311/CE,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Dessa forma, o presente agravo não deve ser conhecido, uma vez que o agravante
limitou-se a impugnar o não reconhecimento de ilegalidade manifesta.
Documento eletrônico VDA56266044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: 677cd37e-3324-446c-8898-e4b9713ffda0

Não há que se falar, ainda, em flagrante ilegalidade, considerando que não foram
apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada quanto a esse
ponto.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56266044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:46
Código de Controle do Documento: 677cd37e-3324-446c-8898-e4b9713ffda0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.159 / SE
Número Registro: 2025/0397958-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00057532320248250034 202453100277 202500349561 57532320248250034
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE VICTOR SILVA DA COSTA
ADVOGADO
: JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: MILENA DE JESUS DAMACENA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MILENA DE JESUS DAMACENA
ADVOGADO : JOSE VICTOR SILVA DA COSTA - SE013629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56493259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: e9ca6b4b-3230-4acb-a82a-a8b33cd642c9

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: e9ca6b4b-3230-4acb-a82a-a8b33cd642c9